Tribunal: STF
Processo: ARE 1331951
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    "APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – TESE ACOLHIDA – CONTEXTO PROBATÓRIO DE TODO INCOMPATÍVEL COM A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – CONHECIMENTO E PROVIMENTO. 1 - A soberania dos veredictos do júri, assegurada constitucionalmente, não é absoluta, se o Tribunal, ao verificar os autos, observar a ausência de quaisquer dados no processo aptos a amparar a decisão dos jurados, caso contrário estar-se-ia incorrendo em manifesta violação ao princípio constitucional de soberania da decisão do Tribunal do Júri. In casu, inviável a manutenção do veredicto popular, pois este não fora alicerçado em nenhuma das versões existentes, tendo em vista que o quadro probatório legitimava os jurados a escolherem a diretriz da acusação - reconhecendo o animus necandi, levando em consideração a quantidade de facadas desferidas; ou a tese defensiva, a qual sustentava a desclassificação para lesão corporal de natureza grave. 2 – Recurso conhecido e provido." (pág. 67 do documento eletrônico 6).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5°, XXXVIII, c, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido as seguintes passagens:



    “[...] 



    Assim, do vislumbre de todos os elementos produzidos em juízo, restou teratológica a decisão combatida, eis que totalmente desvincilhada do contexto fático e insubsistente com os requisitos legais. 



    Insta ressaltar que já está pacificado, tanto na doutrina como na jurisprudência, que a soberania dos veredictos do júri, assegurada constitucionalmente, não é absoluta, se o Tribunal, ao verificar os autos, observar a ausência de quaisquer dados no processo aptos a amparar a decisão dos jurados, caso contrário estar-se-ia incorrendo em manifesta violação ao princípio constitucional de soberania da decisão do Tribunal do Júri. 



    In casu, inviável a manutenção do veredicto popular, pois este não fora alicerçado em nenhuma das versões existentes, tendo em vista que o quadro probatório legitimava os jurados a escolherem a diretriz da acusação - reconhecendo o animus necandi, levando em consideração a quantidade de facadas desferidas; ou a tese defensiva, a qual sustentava a desclassificação para lesão corporal de natureza grave. 



    De modo que, forçosa [e a conclusão de que o Conselho de Sentença é dissonante com o arcabouço probatório, o que inevitavelmente conduz à anulação do julgamento, para que outro seja realizado, porquanto este é o entendimento mais acertado para o processo em comento " (págs. 71 do documento eletrônico 6). 



    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA. MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.083.696-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.244.145-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Artigos 121, § 2º, I, II e V, c/c o art. 14, II, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/1990. 4. Sentença de pronúncia. Indícios da materialidade, autoria e qualificadoras. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Dispositivos constitucionais ditos violados pelo agravante não foram objeto de apreciação no acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. 7. Incidência, no caso, dos óbices contidos nas Súmulas 282 e 356/STF. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido” (ARE 1.259.410-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator